Tribunal: TJMT
Processo: 1044183-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044183-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), JONY AUGUSTO PACHECO - CPF: 205.969.011-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CROCK COXINHARIA ARTESANAL LTDA - CNPJ: 49.857.265/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RARUAN FIGUEIREDO PACHECO - CPF: 031.292.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
JONY AUGUSTO PACHECO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEMONSTRA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, afirmando ser aposentado, portador de cardiopatia grave e dependente de medicamentos de uso contínuo, circunstâncias que, segundo alega, comprometeriam sua capacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante demonstram situação de insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional assegurada às pessoas que comprovem insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os
arts
. 98 e 99 do CPC, cuja finalidade é assegurar o efetivo acesso à justiça sem comprometer a subsistência do jurisdicionado.

Embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção de veracidade, tal presunção possui caráter relativo, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem situação financeira incompatível com a alegada incapacidade econômica.

No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam que o agravante percebe renda bruta mensal de R$ 25.542,34, com rendimento líquido aproximado de R$ 13.992,09, circunstância que, por si só, revela capacidade contributiva para o custeio das despesas processuais.

Os descontos verificados em folha decorrem majoritariamente de empréstimos consignados, os quais não constituem circunstância apta a demonstrar hipossuficiência econômica, por decorrerem de compromissos financeiros voluntariamente assumidos.

Os extratos bancários juntados aos autos igualmente não corroboram a alegada situação de precariedade econômica, inexistindo demonstração objetiva de incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 2. Descontos decorrentes de empréstimos consignados não demonstram, por si sós, incapacidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.825.363, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JONY AUGUSTO PACHECO

contra decisão proferida em ID.
339080364
, que
indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais
, sob pena de deserção.

O Agravante sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.

Alega que a negativa do benefício da gratuidade da justiça, apesar de comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica e de superendividamento, configura verdadeiro óbice ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, em afronta direta ao texto constitucional.

Diante disso, requer a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, afirmando não possuir meios de suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID.
3485613860) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
JONY AUGUSTO PACHECO

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
339080364
, que
indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator no âmbito do Tribunal, visando submeter a matéria à reapreciação do órgão colegiado.

Passo à análise do mérito.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Aduz ser portador de cardiopatia grave, necessitando de medicamentos de uso contínuo e ininterrupto, o que onera ainda mais suas já combalidas finanças.

Assevera, ainda, que não possui qualquer outro rendimento ou fonte de renda além da aposentadoria e da pensão por morte anteriormente mencionadas.

Sustenta que toda a documentação acostada aos autos corrobora e reforça a declaração de hipossuficiência, demonstrando, de forma cristalina, a situação de penúria financeira vivenciada pelo Agravante.

Entretanto, não assiste razão o agravante.

Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No caso, observa-se que a Agravante aufere rendimento bruto no valor de R$ 25.542,34 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), possuindo descontos no montante de R$ 11.550,25 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos). Subtraídos tais descontos, o valor líquido percebido é de R$ 13.992,09 (treze mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), conforme demonstrado no holerite juntado sob o ID. 339003880.

Ademais, a maioria dos descontos em folha decorre de empréstimos consignados, de modo que a mera existência desses abatimentos não comprova o comprometimento da renda, uma vez que tais valores são efetivamente percebidos pelo Recorrente, conforme se vê:

Outrossim, foram anexados aos autos os extratos bancários correspondentes (
IDs
339003872 e 339003879), os quais não corroboram a alegada condição financeira da Agravante.

Ressalta-se que a simples alegação de dificuldades econômicas, acompanhada de documentos genéricos e desacompanhada de demonstração contábil que comprove a efetiva incapacidade de pagamento, não se revela suficiente para o deferimento da benesse legal.

Portanto, correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID.
339080364
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026